Tribunal: TJDFT
Processo: 0721948-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721948-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DIOGO DE MENDONCA MELIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida em ação de execução proposta em face de DIOGO DE MENDONCA MELIM. O juízo indeferiu pedido de pesquisa INFOJUD sob o fundamento de que não foi demonstrada “eventual alteração na situação econômica do devedor” (ID 126800598 – autos de origem). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) “tendo o Estado tomado a iniciativa de resolver o conflito de interesses resistidos e não satisfeitos, deve viabilizar a solução dos processos de forma célere e eficaz”; 2) “considerando a possibilidade de surgimento de bens executáveis no patrimônio do devedor, ora agravado, deve ser garantida à credora, ora agravante, considerando o transcurso de prazo razoável desde a última consulta, a possibilidade de diligenciar com a intervenção do Poder Judiciário com vistas à obtenção de informações”; 3) “em homenagem ao princípio da cooperação, não tem cabimento imputar ao agravante o ônus de diligenciar a modificação da situação patrimonial do devedor, havendo de ser-lhe assegurada a intervenção judicial com a expedição dos ofícios de praxe” (ID 36940430). Ao final, requer a reforma da decisão, “a fim de deferir o pedido de nova pesquisa ao INFOJUD”. Preparo recolhido (ID 36940431). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília-DF, 12 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator